Tribunal: TJSP
Processo: 2196819-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON LINE – DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DE 70% DO MONTANTE BLOQUEADO – PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE QUE A PENHORA RECAIA SOBRE A INTEGRALIDADE DO NUMERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A QUANTIA PENHORADA TEM ORIGEM NO RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PELA EXECUTADA E SUA FILHA MENOR -

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA ON LINE – DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DE 70% DO MONTANTE BLOQUEADO – PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE QUE A PENHORA RECAIA SOBRE A INTEGRALIDADE DO NUMERÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE QUE A QUANTIA PENHORADA TEM ORIGEM NO RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA PELA EXECUTADA E SUA FILHA MENOR - IMPENHORABILIDADE LEGAL – INCIDÊNCIA DO ART. 833, IV, DO CPC – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO